Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0744003-76.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de compensação de valores.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão impugnada merece reforma, uma vez que o agravado possui em aberto honorários contábeis, referentes aos períodos de abril de 2022 a agosto de 2023, que totalizam o valor de R$ 42.406,14. Sustenta que é devida a compensação prevista no art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil. Alega que foi comprovada a devida prestação de serviços ao agravado, conforme documentos juntados aos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e, ao final, a cassação da decisão para que seja determinada a compensação dos valores.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63971844).
II. Questão em discussão
6. A questão controvertida se restringe a verificar a possibilidade de compensação de valores na fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apenas a compensação que tem por objeto crédito superveniente à formação do título judicial.
8. No presente caso, verifico que a sentença proferida no processo de origem (0744003-76.2023.8.07.0016), que constituiu a formação do título judicial, foi proferida em 21/11/2023. Já o crédito, referente aos honorários contábeis pleiteado pelo agravante, foi constituído anteriormente à formação do título judicial, nos períodos de abril de 2022 a agosto de 2023.
9. Desse modo, incabível a compensação de valores na hipótese, visto que o suposto crédito, do qual se requer a compensação, foi constituído anteriormente à sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apenas a compensação que tem por objeto crédito superveniente à formação do título judicial."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 525, § 1o, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não há.